Tribunal: TJDFT
Processo: 0745838-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LAD. POSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente quando corroborados por outros elementos de prova.

1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente que o réu trazia consigo, da forma de apresentação das drogas apreendidas (porções individualizadas, embaladas em plástico), além de todas as circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.

2. O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que o réu era usuário e que iria comprar droga para seu consumo próprio não encontra amparo no conjunto probatório, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.

3. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), de modo que, em sendo a natureza da droga nociva, mas, pequena a quantidade de entorpecente apreendido, deve ser afastada a análise negativa de tal circunstância.

4. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.

4.1 Em sendo o réu reincidente, tem-se que ele não preenche os requisitos legais para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

5. Em que pese a quantidade de pena imposta ser superior a quatro anos e inferior a oito anos, a reincidência do acusado justifica a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda (artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal).

6. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime fechado, e não sobreveio fato novo capaz de ilidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.